Tribunal: STF
Processo: Rcl 58520
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-25
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação ajuizada por Djalma Celso Vitto em face de decisão do Presidente do Colégio Recursal da 6ª Circunscrição Judiciária da Comarca de Bragança Paulista (Autos nº 0100089-80.2022.8.26.9016), que não conheceu do agravo do art. 1.042 do CPC/15 interposto contra decisão que negara seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC/15).



    2. A parte reclamante alega usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF) para apreciar a admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. Requer a cassação da decisão reclamada e a consequente remessa do agravo a esta Corte. 



    3. A presente reclamação é manifestamente inviável. Considerando que na presente hipótese houve a negativa de seguimento do recurso extraordinário com fundamento em paradigma de repercussão geral — Tema 188 (doc. 05, fls. 48-49) —, o agravo interno é o único recurso cabível, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, configurando, inclusive, erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042, que implica a preclusão da questão constitucional. A remessa do agravo para apreciação pelo STF não é viável, não havendo usurpação da competência desta Corte nessa situação.  



    4. Essa sistemática de impugnação das decisões que aplicam precedente da repercussão geral já vigia no regime processual do CPC/73, desde o julgamento pelo STF da Questão de Ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 19.11.2009, data a partir da qual não mais se admite a conversão de recurso diverso em agravo interno.



    5. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    6. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante atribuir valor à causa (CPC, art. 319, V, c/c o art. 292).



    Publique-se. 



          Brasília, 25 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator